Tribunal: TJDFT
Processo: 0750549-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750549-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MADRE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, MARIO FERREIRA CUNHA D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (PJe n. 0714294-81.2023.8.07.0020), acolheu a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, determinando a desconstituição da averbação. Afirma o agravante que ajuizou o feito executivo, oriundo de título firmado, mas não adimplido pela parte executada, que não efetuou o pagamento do valor devido e nem ofertou garantia a execução. Informa que diligenciou a fim de indicar bens ou valores passíveis de penhora, tendo sido localizado imóvel de propriedade do executado, matrícula n. 250737, momento em que foi apresentado pedido de constrição do bem. Conta que o pedido de penhora foi deferido, tendo a parte agravada apresentado impugnação à penhora sob a alegação de que o imóvel indicado é impenhorável, eis que seria bem de família. Considera que a decisão agravada não merece prosperar, porque, diferente do que fora fundamentado pelo juiz, compete ao devedor, ora agravado, fazer prova de que o bem objeto de penhora possui algum impedimento, entretanto, não há nos autos nenhuma prova de que o imóvel realmente é bem de família. Pondera que é ônus do devedor comprovar que o bem indicado para penhora é suscetível de declaração de impenhorabilidade por ser imóvel de família, em consonância com o art. 373, inc. I, do CPC, de modo que, não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, não pode o magistrado declarar impenhorabilidade de ofício, cabendo o deferimento da constrição. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada quanto a parte que desconstituiu a penhora do imóvel indicado, até o julgamento do agravo. No mérito, postula a reforma da decisão para manter a penhora sobre o imóvel, visto que não há comprovação da efetiva impenhorabilidade do bem. Preparo comprovado (ID 53843281). É a síntese do necessário. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Para melhor compreensão, cumpre transcrever os fundamentos da decisão agravada, in verbis: Trata-se de impugnação à penhora na qual o Executado alega a impenhorabilidade do imóvel (bem de família) alvo de averbação premonitória (ID 170531415). Em exercício do contraditório, o Exequente não apresentou comprovação de domínio de outros imóveis pelo Executado, limitando-se a contrapor-se, de forma genérica, à impugnação. Acolho a impugnação (art. 1o da Lei no 8.009/90) e determino a desconstituição da averbação. Comunique-se ao respectivo Cartório de Imóveis, cabendo ao Executado promover o recolhimento dos emolumentos necessários a eventual baixa da averbação da penhora realizada pelo Exequente. Intime-se o Exequente para juntar planilha atualizada do crédito, acrescida das sanções impostas pelo art. 523, §1o, do CPC. Prazo: 3 (três) dias. Apresentados os cálculos, proceda-se à tentativa de constrição de bens do Executado via SISBAJUD, utilizando-se a ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") pelo prazo de 30 (trinta) dias até o limite do crédito exequendo. Não obstante o posicionamento contido na decisão impugnada, entendo que os argumentos apresentados pela parte executada, ao menos por ora, não autorizam o reconhecimento da regra da impenhorabilidade do bem de família sobre o imóvel acerca do qual restou anotada a averbação premonitória. Conforme prescreve o art. 1o, da Lei n. 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. A mesma norma especifica, em seu art. 5o, que, para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Trata-se de instituto voltado à proteção do direito à moradia do núcleo familiar do executado, assegurando à entidade familiar um patrimônio mínimo para que viva dignamente, desde que seja demonstrado que o bem é destinado à residência própria e seja o único imóvel do devedor. O Código de Processo Civil dispõe que o fato constitutivo do direito postulado incumbe a quem o alega (art. 373, I, CPC). Não por outra razão, a jurisprudência entende que, “Para fins de desconstituição da penhora, incumbe ao executado o ônus probatório de demonstrar que possui o imóvel como residência familiar e que tem posse sobre o bem objeto da constrição (...)” (Acórdão 1734935, 07182489820238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, cabe ao executado fazer prova da impenhorabilidade, no sentido de que o bem constrito se enquadre na proteção legal. Sobre essa questão, confira-se outros julgados deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL. PROPRIEDADE DO EXECUTADO. USO RESIDENCIAL. COMPROVADO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. 1. Na hipótese do imóvel ser o único de propriedade do devedor e ser utilizado por ele para fins residenciais garante a proteção da impenhorabilidade do bem de família, conforme prevê os arts. 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90. 2. É ônus do devedor comprovar que o imóvel é impenhorável, por se enquadrar no conceito de bem de família previsto na Lei n. 8.009/1990. 3. Além da comprovação do executado possuir apenas um imóvel, há elementos concretos nos autos que corroboram com alegação da atual moradia nesse bem. Assim, evidenciado tratar-se de bem de família, deve ser desconstituída a penhora realizada sobre o imóvel. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1759798, 07169775420238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AFASTADA. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo, desde que ainda não tenha sido alcançada pela preclusão consumativa. 2. Nos termos dos artigos da Lei 8.009/1990, para receber a proteção de impenhorabilidade destinada ao bem de família, o imóvel deve servir de residência à família ou assegurar frutos para sua subsistência. 3. O ônus da prova da impenhorabilidade cabe ao executado, por ser fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do Código de Processo Civil-CPC). (...) (Acórdão 1730435, 07002952420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REFORMA DO IMÓVEL. DÍVIDA ORIUNDA DO PRÓPRIO BEM. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família. 2. É ônus do devedor comprovar que o imóvel em que recai a constrição é bem de família. Se essa condição não for demonstrada, não há óbice para que a penhora seja efetuada. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a impenhorabilidade do bem de família não pode servir de óbice para a cobrança de débito oriundo de negócio jurídico que envolve o próprio bem nos termos do art. 3o, inc. II, da Lei n. 8.009/1990. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. (Acórdão 1715946, 07123760520238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Na hipótese dos autos, a parte executada apresentou impugnação à penhora alegando unicamente que “o imóvel penhorado é o único bem de propriedade do Requerido e de sua família, sendo utilizado como moradia” (ID 177643775). Todavia, cabia ao demandante trazer substrato probatório para fins de demonstração do enquadramento do imóvel na regra da impenhorabilidade. Essa prova não veio aos autos. Em sua sucinta impugnação, o devedor não trouxe qualquer informação objetiva que pudesse justificar o reconhecimento da proteção legal, bem como não juntou elementos de convicção acerca de suas alegações, limitando-se, tão somente, a invocar a regra protetiva sem apresentar evidências concretas no sentido exposto. Nesse contexto, ausente efetiva demonstração de que a constrição deva ser afastada em face do benefício legal, inviável a desconstituição da penhora, como fez a magistrada de primeiro grau, o que permite antever o requisito da probabilidade do direito postulado pelo agravante. Sob outro aspecto, o risco de dano mostra-se evidenciado no fato de que o levantamento da averbação determinada na origem pode frustrar eventual obtenção do crédito mediante alienação do bem pelo devedor. Assim, neste juízo de cognição sumária, entendo que, no que toca ao acolhimento da impugnação ofertada pelo executado, deve ser suspensa a decisão impugnada, até o julgamento de mérito pelo órgão colegiado. III - DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a decisão agravada apenas quanto à parte que desconstituiu a constrição, mantendo-se as determinações remanescentes. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator